Tribunal: TJMT
Processo: 1004472-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004472-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), JOVINO ANTONIO BERDEGO - CPF: 446.419.901-15 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004472-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOVINO ANTONIO BERDEGO

AGRAVADO: OMNI FINANCEIRA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA AVENÇA – PROTESTO NULO – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL - SÚMULA 72 DO STJ -
RECURSO PROVIDO
.

Se a notificação extrajudicial não foi encaminhada ao endereço indicado no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é nulo quando não esgotados todos os meios para a localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004472-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOVINO ANTONIO BERDEGO

AGRAVADO: OMNI FINANCEIRA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004472-15.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que concedeu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que não foi constituído em mora porque o número informado na correspondência não é do seu endereço e tampouco houve sua notificação pessoal.

Aduz que o protesto é nulo, pois nunca tomou conhecimento da dívida, já que “
a notificação extrajudicial foi encaminhada a terceiros e outra o banco não apresentou a intimação via edital”
.

Argumenta a ilegalidade do ato uma vez que o automóvel é seu instrumento de trabalho.

Efeito suspensivo e justiça gratuita deferidos liminarmente (id n. 80585496).

A agravada, intimada, não ofereceu contraminuta (id n.

85105984).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004472-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOVINO ANTONIO BERDEGO

AGRAVADO: OMNI FINANCEIRA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, o qual não precisa conter a assinatura do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial pode ser remetida por carta com aviso de recebimento ou pelo Cartório, e tem de ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Na avença ora em discussão constou que o endereço do agravante seria Rua das Araras, n.

2516

(id n. 79999953, pág. 86), porém a notificação foi enviada à Rua das Araras, n.
2528
(id n.

79999953, pág. 10), e devolvida pelo motivo “mudou-se”. Logo em seguida foi realizado o protesto por edital.

Portanto, como o envio foi para local diverso, não foi comprovada a mora, o que anula também o protesto por edital, já que não exauridos todos os modos de localizar o devedor.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora, que, nos termos da Súmula 72 do STJ, é condição essencial da Ação de Busca e Apreensão bem como de procedibilidade, e deve dar-se no momento da propositura do feito.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA AVENÇA – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial entregue em endereço diverso do informado no contrato não cumpre essa finalidade”.
(N.U 1001030-36.2020.8.11.0013, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/11/2020, publicado no DJE de 18/11/2020).

Uma vez que será analisada no juízo de origem a Reconvenção apresentada pelo agravante, deixo de aplicar o efeito translativo.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para revogar a liminar de Busca e Apreensão deferida na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021